Tribunal: TJDFT
Processo: 0732661-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. DIREITO DE TERCEIRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Teses jurídicas não apreciadas na instância de origem (na hipótese, ilegitimidade passiva e nulidade da audiência de conciliação), em razão de ausência de pedido do interessado, caracterizam inovação recursal e não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. De acordo com o art. 174, I, do CTN, a causa interruptiva da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal.
3. Segundo o art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, razão pela qual a parte executada, proprietário do imóvel que deu origem aos débitos de IPTU/TLP, não pode invocar em seu favor a imunidade tributária prevista no art. art. 150, VI, ‘b’ e §4o, da CRFB/88.
4. Consoante orientação da doutrina e da jurisprudência, a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais como ausência de condições da ação, ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que cognoscíveis de ofício e passíveis de serem constatadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.